Tribunal: TJSP
Processo: 1026050-87.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. Ação de cobrança c.c. reparação de danos morais. Cobertura securitária refutada ao fundamento da embriaguez do segurado condutor ao volante, de resto à época dos fatos com a CNH suspensa. Inexistência de elementos de convicção seguros em relação à efetiva caracterização do estado de embriaguez e o imprescindível nexo de causalidade para com a ocorrência do sinistro. Exegese do

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. Ação de cobrança c.c. reparação de danos morais. Cobertura securitária refutada ao fundamento da embriaguez do segurado condutor ao volante, de resto à época dos fatos com a CNH suspensa. Inexistência de elementos de convicção seguros em relação à efetiva caracterização do estado de embriaguez e o imprescindível nexo de causalidade para com a ocorrência do sinistro. Exegese do art. 768 do CC 2002. Condução do veículo com a habilitação suspensa. Circunstância que tampouco encerra, por si só, fator de agravamento do risco. Sentença de improcedência parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.